Tribunal: TJPA
Processo: 0803027-38.2021.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803027-38.2021.8.14.0201

RECORRENTE: EZEQUIAS BRAGA CHAVES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CP. PLEITO DE IMPRON
UNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

1.

A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2.

A pronúncia do recorrente se fundamenta na materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de provas definitivas.

3.

O julgador, ao examinar a denúncia e o conjunto probatório, constatou a materialidade do fato através do Laudo de Lesão Corporal e indícios suficientes de autoria, através do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como da confissão do próprio réu em juízo, fatos que legitimam sua submissão ao Tribunal do Júri, para a análise e julgamento final, sem que haja violação ao devido processo legal.

4.

A sentença de pronúncia não emite um juízo de certeza sobre a autoria, como quer fazer crer a defesa. O juízo
a quo
descreveu os fatos de forma suscinta, indicando a possível autoria do delito, não caracterizando excesso de linguagem. Precedentes.

5.

A alegação de legítima defesa, mesmo na fase de pronúncia, requer análise minuciosa dos elementos probatórios para se verificar, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Júri.

6.

O conjunto probatório, ainda que com algumas incongruências e versões conflitantes, demonstra indícios que podem caracterizar a conduta do acusado como tentativa de homicídio. O depoimento da vítima, as testemunhas e as peças do inquérito apontam a agressão intencional com o intuito de matar, ainda que não consumada.

7.

A decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, analisando, de forma breve, os elementos probatórios que justificam a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem invadir o mérito da causa.

8.

O enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de
animus necandi
, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional. Precedentes.

9.

Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Des. Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EZEQUIAS BRAGA CHAVES DA SILVA, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art.14, inciso II, do Código Penal.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, argumentando que o magistrado teceu comentários genéricos que induzem a acusações categóricas, imperativas e veementes do cometimento do crime por parte do recorrente. No mérito, alega que o acusado agiu em legítima defesa, e requer a sua absolvição sumária. Alternativamente, postula a desclassificação do crime para lesão corporal, o que implicaria na anulação da decisão de pronúncia.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, alega que o recurso não deve prosperar, pois existem robustas provas materiais da existência do crime e contundentes indícios da autoria do delito, suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Júri Popular.

O Ministério Público de 2º grau, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, uma vez que os autos revelam a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, sendo competência do Conselho de Sentença a análise do mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

A denúncia narra que “
no dia 08.03.2021, por volta das 03h30, na Alameda Quatro, nº 35, Cruzeiro, Parque Guajará/Icoaraci, neste município, o denunciado EZEQUIAS BRAGA CHAVES, tentou ceifar a vida da DANILO DANEKER DA ROCHA CHAVES, com golpes de arma branca. Consta dos autos que o acusado EZEQUIAS BRAGA CHAVES é tio da vítima e estava morando de favor em sua casa; que no dia dos fatos, DANILO estava ingerindo bebida alcoólica, e por volta das 03h00 EZEQUIAS BRAGA CHAVES chegou no local, então, começou a questionar a vítima, o por que dela ter comprado cerveja e não ter lhe convidado para beber. Ato contínuo, a vítima afirmou que estava na hora do acusado EZEQUIAS BRAGA CHAVES se mudar, pois já estava trabalhando e recebendo um salário e não queria ajudar com as despesas. Após a discussão a vítima chateada chutou o ventilador do acusado, momento em que EZEQUIAS BRAGA CHAVES ao perceber a vítima entrando na kit net, se armou com uma faca. A vizinha da vítima, de prenome FERNANDA, tentou alertar DANILO, avisando que EZEQUIAS BRAGA CHAVES havia se armado; que a vítima pegou um pedaço de pau para se defender, mas tropeçou e caiu no chão, momento em que EZEQUIAS BRAGA CHAVES aproveitando-se da situação, desferiu o primeiro golpe, acertando o abdômen da vítima; que EZEQUIAS BRAGA CHAVES tentou desferir outros golpes, acertando dessa vez o braço direito da vítima. O acusado EZEQUIAS BRAGA CHAVES foi retirado de cima da vítima pelo nacional de prenome DJAIR (irmão de FERNANDA), não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar, onde foi submetida a cirurgia
”.

Eis a suma dos fatos.

Verifico a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a admissão do recurso em sentido estrito, sendo assim, conheço-o.

Conforme relatado, o recurso impugna a decisão que pronunciou o réu como incurso
nas penas do art. 121, caput, c/c art.14, inciso II, do Código Penal.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, não havendo espaço para anulação ou reforma. Senão vejamos.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri, o qual irá analisar a prova em sua integralidade e proferir o veredicto com base no seu livre convencimento. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria, sem aprofundar o mérito.

DO EXCESSO DE LINGUAGEM E DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa alega que a decisão de pronúncia, por conter excesso de linguagem, e por não apresentar fundamentação, influenciará negativamente o Conselho de Sentença. Sustenta, ainda, que a decisão, por não fundamentar a tese de tentativa de homicídio, demonstra falhas no exame das provas e, por conseguinte, merece ser anulada.

A decisão de pronúncia (ID nº 97636992/ 15597151), contudo, demonstra que o Magistrado
a quo
atendeu aos requisitos da fase de pronúncia estabelecidos pelo CPP, realizando apenas uma análise perfunctória da prova, sem aprofundar no mérito. A decisão não ultrapassou os limites da linguagem própria para a pronúncia, e não expressou convicção de culpabilidade, como quer fazer crer a defesa. Vale transcrever o trecho do
decisum
impugnado, na parte que interessa:

“(...) Na decisão de pronúncia é vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 58, XXXVIII, “c” da Constituição Federal. Nesta fase procedimental, basta a comprovação dos indícios de autoria e a prova da materialidade do delito.” (ID nº 97636992/ 15597151).

Nessa esteira, o juiz, ao analisar os elementos probatórios de materialidade e indícios de autoria, não demonstrou parcialidade nem invadiu a competência do Conselho de Sentença, razão pela qual a decisão não está eivada de nulidade.

A pronúncia do recorrente apresenta fundamentação suficiente, conforme o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 413, do CPP. O julgador, ao examinar a denúncia e o conjunto probatório, constatou a materialidade do fato através do Laudo de Lesão Corporal (ID nº 40147529), e indícios suficientes de autoria através do depoimento da vítima, dos depoimentos das testemunhas, e da confissão do próprio réu em juízo.

Verifica-se, portanto, que o juízo singular não emitiu um juízo de certeza sobre a autoria, não havendo que se falar em excesso de linguagem. Assim, a descrição dos fatos, em termos concisos, como no caso em tela, não extrapola os limites da fase de pronúncia.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando a mesma apenas descreve os fatos de forma suscinta, sem extrapolar a análise dos elementos probatórios mínimos que devem estar presentes para a pronúncia. Nesse sentido,
verbis
:

“(...) A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem (...).” (AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa argumenta, ainda, que o réu agiu em legítima defesa, e, portanto, deveria ter sido absolvido sumariamente ou ter tido o delito desclassificado para lesões corporais. Alegam que a vítima, utilizando um pedaço de pau para golpeá-lo, o provocou, causando medo, e que o réu agiu de forma necessária, desferindo apenas um golpe para se defender, não demonstrando o
animus necandi
.

A alegação de legítima defesa, mesmo na fase de pronúncia, requer análise minuciosa dos elementos probatórios para se verificar, de forma inequívoca, a presença de todos os requisitos da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Júri.

O conjunto probatório, ainda que com algumas incongruências e versões conflitantes, demonstra indícios que podem caracterizar a conduta do acusado como tentativa de homicídio. O depoimento da vítima, as testemunhas e as peças do inquérito apontam a agressão intencional com o intuito de matar, ainda que não consumada.

Extrai-se da exordial acusatória que: “(...)
O acusado EZEQUIAS BRAGA CHAVES foi retirado de cima da vítima pelo nacional de prenome DJAIR (irmão de FERNANDA), não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade. A vítima foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar, onde foi submetida a cirurgia
. (...)” (ID nº 15597069)

Embora a confissão do réu seja um elemento importante, esta, por si só, não é suficiente para justificar a absolvição sumária ou a desclassificação do crime para lesão corporal. A confissão do réu, somada às demais provas dos autos, sobretudo, ao laudo pericial (ID nº 40147529), que comprova a materialidade da lesão corporal grave, levou o juiz a entender pela necessidade de submeter o caso ao Júri.

O magistrado
a quo
, ao analisar as provas, concluiu: “(...)
Resta certo que a situação relatada nos remete ao princípio do ‘in dubio pro societate’, preponderante na fase de encerramento da ‘judicium accusationis’, havendo dúvida fundada, deve o juiz da causa pronunciar o réu, desde que se baseie em provas mínimas sobre a materialidade e autoria. (...) Nesta fase processual, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de crime doloso contra a vida. Nesse contexto, após análise detida dos autos, constato que existem indícios que indiquem o acusado como autor do fato delituoso, bem como prova de materialidade, razão pela qual deve ser PRONUNCIADO o réu EZEQUIAS BRAGA CHAVES, qualificado nos autos. É como entendo
. (...)” (ID nº 97636992/ 15597151).

Assim, verifica-se que a decisão de pronúncia, embora não tenha examinado em detalhes a alegação de legítima defesa, concluiu pela necessidade de submeter a questão ao Tribunal do Júri, que, em sua soberania, decidirá se o réu agiu em legítima defesa ou se tentou matar a vítima.

No mesmo sentido, entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 1802368/SP: "Para o afastamento da pronúncia sob o argumento de que a conduta do acusado configurava excludente de ilicitude é preciso demonstrar que a pretensão punitiva do Estado deve ser rejeitada de plano. Ou seja, a negativa do Estado em punir deve ser clara e inequívoca, com base em fatos incontroversos que afastem a possibilidade de crime. Caso contrário, se houver alguma controvérsia ou mesmo apenas a possibilidade de divergência, a hipótese deve ser analisada pelo conselho de sentença.” (AgRg no AREsp 1802368/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 23/11/2021).

O presente caso, de fato, apresenta controvérsia em relação à conduta do acusado, não sendo possível, portanto, afastar, neste momento, a tese acusatória do Ministério Público.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Alternativamente, a defesa sustenta que o crime praticado pelo réu deveria ser desclassificado para lesões corporais, por não haver provas robustas da intenção de matar.

No entanto, o conjunto probatório demonstra, mesmo que indiretamente, a possibilidade do dolo homicida. O réu se armou com uma faca e desferiu golpes na vítima, atingindo o abdômen e o braço, e só foi contido em razão da intervenção de terceiros. A presença dos requisitos do crime de tentativa de homicídio exige o exame acurado de provas por parte do Conselho de Sentença, que é o competente para analisar a culpabilidade do réu.

Dessa forma, constata-se que a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, analisando, de forma breve, os elementos probatórios que justificam a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem invadir o mérito da causa. De tal modo, o magistrado concluiu fundamentadamente pela existência de provas mínimas, suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria. Em razão disso, não há que se falar em nulidade da sentença, absolvição sumária do réu ou desclassificação do crime para lesões corporais.

A decisão de pronúncia, neste caso, tem por objetivo assegurar que o réu seja submetido a julgamento pelo Júri, em conformidade com o princípio do
in dubio pro societate
, em face do crime doloso contra a vida. É preciso lembrar que, mesmo a eventual absolvição, após o julgamento, seria uma decisão fundamentada na análise profunda e criteriosa de todo o conjunto probatório por parte do Conselho de Sentença, órgão competente para tanto, não cabendo a esta Eg. Corte, nesse momento e nessa fase processual, a análise aprofundada da qualificação da conduta delituosa.

O
enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de
animus necandi
, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional
.
Assim sendo, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.

7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a incerteza acerca

da ocorrência do animus necandi impõe que o deslinde da controvérsia seja

dirimido perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

1.1. As instâncias ordinárias concluíram que foram desferidos vários golpes

de faca na vítima, além de constar a afirmativa do próprio recorrente de que

só não consumou o ato porque o artefato entortou. Assim, o enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de animus necandi, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

2. Caso em que o acolhimento do pleito de impronúncia demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SUCESSIVOS GOLPES. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3.
Assim, a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

4.
No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, a Corte estadual consignou que o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi.

5.
Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

6. Em relação à qualificadora descrita no art. 121, § 2º, III, do CP, observa-se que as provas dos autos indicam a possibilidade de haver sido imposto à vítima intenso sofrimento físico e mental ao ser golpeada sucessivamente pelo apontado grupo agressor composto pelo acusado.

7. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018).

8. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem
4. Agravo regimental desprovido”.(AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

Diante do exposto, voto pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito, para manter a sentença de pronúncia.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 30/07/2024